Tribunal: TJMT
Processo: 1004656-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1004656-68.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ARTHUR CÉSAR KRAKHECKE JACINTO em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1003617-40.2021.8.11.0010, movido em desfavor da UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu o pedido liminar formulado pelo Agravante por não vislumbrar os pressupostos autorizadores para a concessão da medida in limine.
Inconformado, o Recorrente alega que o pedido liminar vindicado na Exordial deve ser deferido. Afirma que os requisitos autorizadores estão preenchidos.
Assevera que “o laudo médico psiquiátrico acostado ao processo principal comprova a gravidade do quadro de saúde do Agravante, e a urgência de sua internação, pois, é fato incontroverso o risco que este oferece contra si mesmo e contra terceiros.”
Aduz que “em razão da dependência química, o Agravante possui comprometimento de sua funcionalidade e cognição, bem como pensamento lentificado, empobrecido, com dificuldade de auto cuidado, sendo imprescindível a continuidade do tratamento.”
Segue argumentando que “é incontroversa, a necessidade de internação para efetivo tratamento, tendo em vista a necessidade de procedimentos específicos para desintoxicação, inclusive para lidar com as consequências de sua abstinência, e do uso crônico de substâncias alcoólicas.”
Sustenta que “é clarividente que não pode o Agravante aguardar maiores comprovações, justamente por se tratar de um tratamento urgente, e que não pode ser interrompido, sob pena de perda do tratamento já iniciado, e risco à saúde e a vida do agravante, que certamente terá recaída.”
Forte em tais argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo para, desde logo, ser autorizado o tratamento médico do qual afirma necessitar. No mérito, pede o provimento do recurso e a reforma da decisão objurgada.
Eis o relatório. DECIDO.
Recebo o Agravo de Instrumento, pois o recurso é tirado em virtude de decisão interlocutória, o que é autorizado pelo inciso I, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Conforme dispõe o artigo 1.019 inciso I, c/c parágrafo único do artigo 995, ambos do CPC, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que o Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida. Além, é claro, da probabilidade do direito.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, já que o Agravante almeja sobrestar os efeitos do decisum a quo invectivado até o julgamento definitivo do recurso.
Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, não é possível entrever a confluência dos requisitos legais para a concessão da medida initio litis.
Com efeito, em que pesem às alegações lançadas pelo Agravante no Instrumental, observo que os autos carecem de documentação probatória que demonstre efetivamente o estado de saúde do Recorrente.
Digo isto porque não consta nos autos laudo médico indicando o tratamento de que o Agravante alega necessitar; não há sequer prova de que a Agravada tenha se recusado a prestar a assistência médico-hospitalar.
O Recorrente limitou-se a colacionar um atestado médico onde consta que está internado na instituição denominada “AME CENTRO TERAPÊUTICO VOLUNTÁRIO E INVOLUNTÁRIO”, desde 05/04/2020, como se vê no ID. 80346461.
Assim, diante da carência de elementos comprobatórios, não há como conceder a pretensão recursal que almeja o Recorrente nesta quadra do recurso, vez que não comprovou efetivamente seu estado de saúde e a situação emergencial. Ou seja, o Recorrente não logrou êxito em demonstrar efetivamente a probabilidade do direito invocado e, tampouco, o perigo de dano irreversível.
Por tais considerações, indefiro o pedido de efeito ativo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a Agravada para contraminutar o recurso, nos termos do art. 1.019, II do CPC.
Publique-se.
Cuiabá, 23 de março de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora